Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o comunicado de que as partes fizeram acordo e aguardam decisão homologatória, suspendo o curso do recurso, pelo prazo de 20 dias. Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as Agravantes para que comprovem a homologação do acordo ou manifestem-se sobre o interesse recursal. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora